Tribunal: TJMT
Processo: 1007837-42.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007837-42.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DOMINGOS SAVIO SANTANA - CPF: 363.071.901-59 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECLAMAÇÃO NO PROCON. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. RESTITUIÇÃO DO DÉBITO. CRÉDITO CONCEDIDO NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ACORDO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DA FATURA QUESTIONADA. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se houve celebração de acordo, diante da reclamação realizada pelo consumidor ao PROCON, onde foi restituído ao consumidor o valor pago na fatura eventual de consumo, mediante crédito nas faturas de energia elétrica, deste modo, inexiste dano moral a ser indenizado, visto que o problema foi resolvido na esfera administrativa.

O simples recebimento de cobrança, relativo à fatura eventual, que foi considerada indevida, administrativamente, após a formulação de reclamação no PROCON, sem que tenha ocorrido a suspensão do fornecimento de energia e tampouco a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, fato que configura mero aborrecimento, comuns nas relações comerciais, que por si não gera direito a indenização por dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2020